Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. NÃO HOMOLOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO VERIFICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A citação é elemento indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, podendo ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1o do CPC), consubstanciado na petição dirigida ao juiz da causa, por meio de advogado devidamente constituído. 1.1. A mera assinatura do devedor, desacompanhado de advogado, em Termo de Acordo entabulado pelas partes, não é meio apto para suprir a ausência de citação, não podendo a referida circunstância ser considerada como comparecimento espontâneo do réu, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, consagrados pela Constituição Federal de 1988, bem como pelo Código de Processo Civil.

2. O interesse de agir identifica-se, em regra, pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, cuja comprovação é indispensável por parte daquele que postula um bem ou direito em Juízo. 2.2. A realização de acordo para pagamento parcelado da dívida antes que tenha havido a citação do devedor, para o aperfeiçoamento da relação processual, evidencia a perda superveniente do interesse de agir do exequente, na medida em que não há qualquer utilidade ou necessidade da manutenção da ação executiva, ensejando a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

3. O ajuste entabulado entre partes antes da citação afasta a incidência do art. 922 do CPC, visto que não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica.

4. Recurso conhecido e não provido.